Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Processo : 0729797-42.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 135772880 dos autos originários n. 0714155-66.2022.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos realizados pelo réu Banco Pan, no contracheque do autor, aqui agravante, em razão de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: [...] No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Embora a parte autora tenha demonstrado que efetivamente transferiu em favor da ré MAREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA o valor de R$ 47.125,09 (ID 133438060), referente a um crédito disponibilizado pelo banco demandado (ID 133438059), as peculiaridades do caso indicam a necessidade de ser oportunizada, à referida instituição financeira, prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial, sobretudo porque se trata de um contrato bancário celebrado há mais de um ano. Ademais, no caso em análise, não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, os requeridos deverão restituir integralmente as parcelas do empréstimo descontadas no contracheque da parte autora, devidamente atualizadas. O agravante sustenta, em síntese, ter sido vítima de golpe praticado pela agravada Marees Gestão Financeira Ltda, que se comprometeu a reduzir as parcelas de empréstimo celebrado com a Caixa Econômica Federal, mas não cumpriu o acordado e, ainda, ensejou a contratação de novo empréstimo consignado junto ao Banco Pan, aqui agravado. Salienta que a tese de fraude é reforçada, tendo em vista a existência de 26 reclamações no site Reclame Aqui, em desfavor das agravadas Marees Gestão e Sollus Promotora, integrantes do mesmo grupo econômico. Declara que “o perigo da demora se verifica no fato de que o Agravante está com a sua margem consignável comprometida por conta de contratação fraudulenta, de modo que, em caso de real necessidade, estará impossibilitado de contratar empréstimo regularmente”. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados mensalmente em favor do agravado Banco Pan, “referentes ao empréstimo questionado nos autos”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na origem, o agravante relatou ter sido abordado pela agravada Marees Gestão Financeira Ltda, em 26/07/2021, via WhatsApp, com a proposta de redução das parcelas de empréstimo consignado em seu contracheque, firmado com a Caixa Econômica Federal. Informou ter concordado com a proposta, “ocasião em que o firmou um Instrumento Particular de Prestação de Serviços c/c Transação de Crédito e Dívida, cuja avença tinha como objeto a prestação de serviços e a transação de crédito/débito do crédito consignado do Requerente à 1a Requerida, no valor total de R$ 47.125,09 (quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), os quais passariam a 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.067,28 (um mil e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), através do Banco Panamericano, tendo a ré MAREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA assumido a obrigação de adimplir o referido débito”. Alegou que, em razão do referido contrato, recebeu um crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 47.125,09, depositado pela instituição financeira agravada, tendo consentido com a referida operação bancária apenas em razão da promessa da agravada Marees Gestão, no sentido de que assumiria o débito e liberaria a margem consignável do agravante, no prazo de 5 dias. Informou, contudo, ter sido vítima de golpe, pois, além de não ter havido a redução da parcela do empréstimo anterior, firmado com a Caixa, ainda foi lançado em seu contracheque um novo empréstimo, correspondente a 96 parcelas no valor de R$1.067,28, contratado com o Banco Pan, aqui agravado. Salienta que a agravada Marees Gestão ressarciu algumas parcelas do aludido empréstimo, no valor total de R$ 15.383,30, mas deixou de depositar as prestações a partir de junho de 2022. Em razão do inadimplemento contratual, sustenta a necessidade de rescindir o contrato firmado com a referida parte, a quem incumbe devolver o crédito alusivo à transferência bancária realizada pelo agravante, deduzidos os valores já ressarcidos. Em relação ao banco agravado, defende a necessidade de anulação do empréstimo descrito na inicial, em decorrência de vício de consentimento, pois o agravante foi induzido a acreditar que se tratava de proposta de redução das parcelas do empréstimo firmado com a CEF (portabilidade). Feito esse escólio, resta clara a necessidade de oitiva prévia dos agravados para que possam apresentar sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação do Banco Pan no evento que tenha contribuído para a consumação da fraude. Assim, não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que o agravante não tenha contribuído para a consumação do golpe. É bem verdade que, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Noutro giro, o comprometimento da margem consignável do agravante não constitui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Enfim, consoante consignado na decisão vergastada, “as peculiaridades do caso indicam a necessidade de ser oportunizada, à referida instituição financeira, prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial, sobretudo porque se trata de um contrato bancário celebrado há mais de um ano”. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator